Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DECISÃO ELSHADAY ENGENHARIA LTDA ajuizou medida cautelar incidental para bloqueio e apreensão de recebíveis em face de CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Narra a recorrente que ajuizou a ação de cobrança no 0751245-34.2023.8.07.0001 em desfavor da recorrida. Nessa demanda, a recorrida foi condenada a pagar em seu favor quantia a ser devidamente apurada em sede de liquidação de sentença. Noticiou a ausência de trânsito em julgado da condenação diante da interposição de apelo por ambas as litigantes. Informou que a recorrida está prestes a receber o valor de R$ 2.323.110,08 (dois milhões trezentos e vinte três mil cento e dez reais e oito centavos) a ser pago pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requereu, em sede de tutela provisória incidental de natureza cautelar, o bloqueio e apreensão dessa importância como forma de garantia do resultado útil do processo. É o relatório. Decido. Inicialmente assinalo a competência dessa Turma Cível para o processamento da medida cautelar interposta pela recorrente, pois, na ação de conhecimento originária, já foi interposto o recurso, de modo que a medida cautelar deve ser requerida diretamente no tribunal. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 299, do CPC: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Comentando sobre o tema Nelson Nery Junior ensina o seguinte: “A norma confere competência ao tribunal destinatário do recurso (ad quem) se e quando já tiver sido interposto o recurso, da mesma forma que ocorria com as medidas cautelares no CPC/1973. Essa circunstância está expressa no par. ún. do CPC 299, de modo que o juízo a quo, isto é, aquele que prolatou a decisão recorrida, deixa de ser competente para toda e qualquer medida posterior à interposição do recurso. Portanto, a cautelar posterior à interposição do recurso, ainda que não proferido juízo de admissibilidade, recebendo ou indeferindo o processamento do recurso, tem de ser ajuizada perante o tribunal ad quem, que é o competente para processá-la e julgá-la. A lei não exige que o recurso tenha sido admitido ou recebido para processamento para que o tribunal ad quem seja competente para apreciar e decidir a cautelar. Considera-se interposto o recurso assim que despachado ou protocolizado na secretaria judicial respectiva. Nada obstante a letra expressa do CPC/1973 800 par. ún. (correspondente a este CPC 299), dando competência ao tribunal ad quem para a cautelar, não a partir da admissibilidade do recurso, mas sim de sua simples interposição”. Consignada essa premissa, a recorrente tem por objetivo o bloqueio e apreensão cautelar de recebíveis da recorrida e com o propósito de assegurar a satisfação do seu crédito reconhecido em sentença pendente de trânsito em julgado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa ou que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não há dúvidas de que, no primeiro grau, foi julgado procedente o pedido formulado pela recorrente nos autos da ação de cobrança e assegurado em seu favor o recebimento de valores. Embora a sentença não tenha transitado em julgado, a lei processual assegura-lhe determinados efeitos, como, p.ex., a hipoteca judiciária (art. 495, CPC). Da mesma forma, a lei adjetiva é expressa no sentido de ser possível a penhora judicial ainda que a sentença seja ilíquida. Ocorre que, no mesmo processo, o pedido reconvencional foi acolhido e foi debitado à ora recorrente obrigação de pagar em favor da recorrida. Ademais, inexiste alegação de eventual estado de insolvência da recorrida ou ausência de patrimônio hábil a garantir futura execução. Sob essa ótica não restou demonstrada a existência de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Faculto à recorrida manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator